Tribunal: TJSP
Processo: 2057724-25.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Agravo interno– Execução de título extrajudicial – Penhora de valores inferiores a 40 salários-mínimos de pessoas físicas – Impossibilidade, nos termos do art. 833, IV e X do Código de Processo Civil, ainda que limitada a 10% sobre o valor originalmente retido – Precedentes do C. STJ. no sentido de que a referida norma pode ser interpretada de forma extensiva para abranger não apenas

Ementa:

Agravo interno– Execução de título extrajudicial – Penhora de valores inferiores a 40 salários-mínimos de pessoas físicas – Impossibilidade, nos termos do art. 833, IV e X do Código de Processo Civil, ainda que limitada a 10% sobre o valor originalmente retido – Precedentes do C. STJ. no sentido de que a referida norma pode ser interpretada de forma extensiva para abranger não apenas quantias depositadas em caderneta de poupança.

Não se olvida que o C. STJ vem admitindo, em caráter excepcional, que é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família – Mas esta não é a hipótese a ser analisada nestes autos.

Bloqueio de valores de pessoa jurídica – Possibilidade, notadamente diante da ausência de comprovação de que haveria comprometimento da atividade empresarial.

Recurso provido em parte.